Tribunal: CARF
Processo: 15374.904235/2010-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15374.904235/2010-81
ACÓRDÃO
1002-003.993 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SUL AMERICA SANTA CRUZ PARTICIPACOES S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2000
PROCESSO ADMINISTRATIVO. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
TEMPESTIVIDADE.
Havendo dúvida razoável quanto a data correta de intimação do
contribuinte,
afasta-se
a
intempestividade
da
manifestação
de
inconformidade apontada na decisão de primeiro grau, com retorno dos
autos ao colegiado de primeira instância para apreciação da defesa
apresentada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luis Angelo Carneiro
Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ricardo Pezzuto Rufino, Maria Angelica Echer Ferreira
Feijó, Andrea Viana Arrais Egypto, Ailton Neves da Silva (Presidente).

Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.993 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15374.904235/2010-81
2
RELATÓRIO
Adotando o relatório do acórdão recorrido, esclareço que trata o presente processo
de Declarações de Compensação - PER/DECOMPs emitidas pela Recorrente para ter reconhecido o
direito creditório correspondente a saldo negativo de IRPJ apurado no exercício 2001, no valor de
R$ 304.782,69, e compensar débitos respectivos.
Em Despacho Decisório (fls. 8/13), a Delegacia da Receita Federal do Brasil concluiu
que o crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos informados
pela Recorrente, e não foram integralmente confirmados os pagamentos, as retenções na fonte e
as estimativas compensadas de saldo negativo de períodos anteriores.
A Recorrente teve ciência (fl. 111) do Despacho Decisório em 21/11/2010, e
apresentou Manifestação de inconformidade em 22/12/2011 (fls. 14/20).
Os membros da 7a Turma da DRJ/BHE, por meio do acórdão no 02-86.928, por
unanimidade de votos, não conheceram a manifestação de inconformidade supramencionada nos
seguintes termos: “(...)Tendo ocorrido a ciência numa segunda-feira, dia 21/11/2011, a contagem
do prazo de 30 dias iniciou-se na terça-feira seguinte, dia 22/11/2011, encerrando-se no dia
21/12/2011, quarta-feira. Portanto, a manifestação de inconformidade, recebida somente em
22/12/2011, foi entregue após o prazo final. Assim, configura-se que a manifestação de
inconformidade é intempestiva, consequentemente, dela não tomo conhecimento.”
A Recorrente foi cientificada da decisão acima em 05/10/2018 (fl. 131), e
apresentou Embargos de Declaração em 05/11/2018 (fls. 133/138) com os seguintes argumentos:
Do Acórdão no 02-86.928
 Aduz a Recorrente que o v. acórdão ora enfrentado considerou que a ciência
da decisão colegiada ocorreu em 21.11.2011 e, consequentemente, o prazo
de 30 dias para apresentação de sua manifestação de inconformidade se
encerrou em 21.12.2011, sendo supostamente intempestiva a manifestação
de inconformidade apresentada em 22.12.2011.
 Afirma que, todavia, embora o colegiado a quo tenha se fundamentado no
carimbo que consta na fl. 111 deste processo, a Colenda 7a Turma de
Julgamento não se atentou às demais folhas da mencionada cópia do aviso
de recebimento, acostadas às fls. 112 e 113, as quais confirmam que, na
verdade, a data da ciência do despacho decisório ocorreu em 22.11.2011.
 Assim, expõe a Recorrente que, somente foi cientificada do despacho
decisório em 22.11.2011, conforme comprovam as telas apresentada e
rastreamento obtido no site dos Correios (Anexo), o prazo para
apresentação de sua impugnação se iniciou no dia 23.11.2011 (quarta-feira),
encerrando-se em 22.12.2011 (quinta-feira), pelo que a manifestação de
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.993 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15374.904235/2010-81
3
inconformidade apresentada é absolutamente tempestiva, uma vez que
protocolizada em 22.12.2011.
 Argumentou que restou caracterizado o erro material incorrido no v.
acórdão no 02-86.928, na medida em que se equivocou ao considerar o
termo a quo da ciência da Recorrente como 21.11.2011, ao invés de
22.11.2011.
Do pedido.
 Por fim, requer a Recorrente seja suprido o vício e dirimido o lapso
manifesto do v. acórdão n.o 02-86.928 acima apontados, conheça e dê
provimento aos presentes Embargos de Declaração, inclusive para conferir-
lhes efeitos infringentes, para conhecer e julgar integralmente procedente a
manifestação de inconformidade de fls. 14/20, como admite a legislação e
jurisprudência uniformes a respeito do assunto.
 Pediu ainda que, caso se entenda pelo não conhecimento da peça como
Embargos de Declaração, com fundamento no princípio da
instrumentalidade das formas seja a petição recebida como Recurso
Voluntário e remetidos ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para
processamento e julgamento.
Em Despacho de Encaminhamento proferido pela 7a Turma/DRJ06 (fls.148/149) a
intempestividade foi retificada. A autoridade, mesmo não conhecendo dos embargos de
declaração por ausência de previsão legal, por dever de ofício, analisou os argumentos do
contribuinte e afirmou que o AR constante do processo possui carimbo e assinatura do carteiro
responsável, e assim, corrobora a data de entrega em 21/11/2011. Nesse sentindo, foi proferida a
seguinte decisão: “Assim, de acordo com o já descrito no acórdão atacado, resta configurada a
intempestividade da manifestação de inconformidade, não havendo erro material a ensejar a
revisão da decisão. Registre-se que o AR em questão esteve sempre disponível para consulta e
cópia pela impugnante no processo digital 15374.904235/2010-81. Diante do exposto, entendo
que esta petição, impropriamente denominada de “embargos de declaração”, não deve ser
submetida a julgamento, pois, não há previsão de tal recurso no rito do processo administrativo
fiscal. Verificada a inexistência de erro material, também não há que se falar em revisão de
ofício.”
Às fls. 153 consta despacho admitindo a peça como Recurso Voluntário:
“Contribuinte apresentou embargos de declaração (fls. 133/138). Conforme Despacho DRJ de fls.
148/149, a petição não foi submetida a julgamento pois não há previsão de tal recurso no rito do
processo administrativo fiscal. Tendo em vista a solicitação de conversão dos Embargos para
Recurso Voluntário em caso de não admissão pela DRJ, encaminho o processo ao CARF para
julgamento do recurso de fls. 132/138”.
É o relatório.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.993 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15374.904235/2010-81
4

VOTO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Da Admissibilidade:
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele conheço.

Dos esclarecimentos iniciais:
Como exposto, trata-se de pedido de compensação por meio do qual a Contribuinte
pretende extinguir débitos próprios relativos a tributos federais, mediante utilização de direito
creditório decorrente de saldo negativo de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) apurado no
ano-calendário de 2000, informado inicialmente no PER/DCOMP no 24090.24597.061005.1.2.02-
3101 (principal), no valor original de R$ 797.060,34. O Despacho Decisório que reconheceu apenas
parte do crédito pleiteado, correspondente a R$ 93.661,60.
Contra o Despacho Decisório o contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade a qual, por ser intempestiva, não foi conhecida pelo Colegiado a quo.
O Recurso que ora se analisa trata exclusivamente do debate acerca da
tempestividade da defesa original e foi enviado a este colegiado haja vista pedido expresso
constante da petição de fls. 133/138: “3.2. Caso não se entenda pelo provimento dos presentes
Embargos de Declaração, requer-se, com fundamento no princípio da instrumentalidade das
formas, que sejam convertidos em Recurso Voluntário e remetidos ao Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais para processamento e julgamento.”
Neste sentido, considerando a manifestação de fls. 148/149 que afirmou não haver
previsão de recurso de Embargos de Declaração no rito do processo administrativo fiscal vigente
na época, deve a peça ser recepcionada como Recurso Voluntário, nos exatos termos do despacho
de fls. 153.

Do mérito:
O mérito do recurso devolve para este colegiado o debate acerca da tempestividade
da Manifestação de Inconformidade.
No entendimento do acórdão recorrido, pela análise de fls. 149/148, o contribuinte
foi intimado do Despacho Decisório em 21/11/2011: “Conforme consta no acórdão, há nos autos,
imagem digitalizada de aviso de recebimento – AR à fls. 111 com o carimbo aposto com a data de
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.993 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15374.904235/2010-81
5
recebimento e novamente abaixo esta mesma data informada no campo “data de entrega”, isto
acompanhado de assinatura e carimbo da funcionária do setor de expedição da impugnante, Rosa
Sampaio. Acrescente-se ainda que no mesmo AR encontram-se apostos ainda carimbo e assinatura
do carteiro responsável pela entrega, corroborando a data de entrega em 21/11/2011”.

Por sua vez o Contribuinte afirma ter sido intimado em 22/11/2011, conforme
registro do sistema dos Correios constante às fls. 112/113.

De fato, analisando os documentos juntados aos autos é possível perceber haver
uma divergência entre os registros das datas de ciência do Despacho Decisório e, neste cenário,
essa Relatora vota no sentido de reconhecer a tempestividade da peça de defesa.
Embora o AR seja documento oficial, no cenário dos autos pode-se defender a
necessidade de relativização da regra, tendo em vista a proximidade das datas e ainda que o outro
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.993 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15374.904235/2010-81
6
registro lavrado pelo mesmo agente (funcionários dos Correios) pode ter induzido o contribuinte
ao erro, prejudicando seu direito a ampla defesa e contraditório.

Conclusão:
Diante do exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento, determinando o
retorno dos autos à primeira instância de julgamento para apreciação da defesa apresentada pela
contribuinte.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 160
DF CARF MF
Original